Tribunal: TJBA
Processo: 0500472-38.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500472-38.2015.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: OSVALDO TAKEMOTO Advogado(s): DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO APELADO: MARCOS CESAR SEVERO Advogado(s):RENATO JOSE DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. O embargante alega a existência de omissões no julgado relativas à sucumbência recíproca, à exceção do contrato não cumprido e à impossibilidade da prestação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão apontados, especificamente: (i) se houve omissão quanto à análise da sucumbência recíproca; (ii) se o acórdão deixou de se manifestar sobre a tese da exceção do contrato não cumprido; e (iii) se foi omissa a análise do argumento de impossibilidade da prestação e sua conversão em perdas e danos. III. Razões de decidir 3. As alegações de omissão relativas à sucumbência recíproca e à exceção do contrato não cumprido configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, matérias devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado, o que afasta a via dos embargos declaratórios para tais fins. 4. Constata-se a ocorrência de omissão no julgado quanto à tese de impossibilidade da prestação por caso fortuito (art. 248 do CC), que não foi expressamente enfrentada, devendo ser sanada. 5. Suprida a omissão, conclui-se que a alegação de impossibilidade da prestação carece de comprovação mínima. Ademais, a lei determina, em tal hipótese, a resolução do contrato com o retorno das partes ao estado anterior, e não autoriza o devedor a converter, unilateralmente, a obrigação de entregar coisa certa em prestação pecuniária. 6. A consignação de valor em dinheiro, quando a obrigação principal é de entregar coisa diversa, não possui efeito liberatório para o devedor, conforme o art. 313 do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação ao acórdão, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento do apelo. Tese de julgamento: "1. A alegação de impossibilidade da prestação, ainda que por caso fortuito, autoriza a resolução do contrato com o retorno das partes ao estado anterior, mas não permite que o devedor, de forma unilateral, converta a obrigação de entregar coisa certa em prestação pecuniária para fins de consignação. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de reavaliar questões de mérito não configuram omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis em sede de embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 248, 313, 422, 476; CPC, arts. 85, § 11, 86, 539. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26/03/2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0500472-38.2015.8.05.0022, em que figura como embargante OSVALDO TAKEMOTO e como embargado(s) MARCOS CESAR SEVERO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, pelas razões a seguir expendidas.